Tribunal: TJPA
Processo: 0800871-40.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800871-40.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIA SILVA LIMA

AGRAVADO: DEIWIS IRLAN JUNG

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTAVEL C/C SUA DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS DE GUARDA E ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO FUNDADO NA SIMPLES DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ACOSTADA AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART.99, § 2º DO CPC/15. SÚMULA N. 6 DESTE TJPA. PATRIMÔNIO DISCUTIDO NOS AUTOS QUE ALCANÇA A VULTUOSA MONTA DE

R$ 3.800.000,00 (TRÊS MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS). DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

2 - O Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos.

3 - No caso,
há um patrimônio discutido nos autos que alcança a vultuosa monta de

R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), o que indubitavelmente coloca em xeque a declaração de hipossuficiência confeccionada e acostada aos autos.

4 –
A decisão agravada não impede o acesso ao Judiciário, e encontra-se devidamente fundamentada, merecendo ser integralmente mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800871-40.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FLÁVIA SILVA LIMA

ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO

AGRAVADO:
DEIWIS IRLAN JUNG

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FLÁVIA SILVA LIMA
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO
DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTAVEL C/C SUA DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS DE GUARDA E ALIMENTOS
em que contende com
DEIWIS IRLAN JUNG.

Insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de Assistência Jurídica gratuita, alegando para tanto que sua insuficiência de recursos foi expressamente declarada naqueles autos.

Afirmou que a Lei exige a simples declaração de pobreza e que no caso presente

é dona de casa, e por anos ficou subjugada ao capricho do ex cônjuge, sem poder estudar ou trabalhar. Desta forma, e nos termos da lei a simples afirmação na própria petição iniciai dá direito ao gozo dos benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual requereu a reforma da decisão agravada.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800871-40.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FLÁVIA SILVA LIMA

ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO

AGRAVADO: DEIWIS IRLAN JUNG

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FLÁVIA SILVA LIMA
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO
DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTAVEL C/C SUA DISSOLUÇÃO CJC PARTILHA DE BENS DE GUARDA E ALIMENTOS
em que contende com
DEIWIS IRLAN JUNG.

Da análise dos autos, constata-se que o cerne da questão a ser analisada diz respeito à plausibilidade do deferimento dos benefícios da justiça gratuita negados em primeira instância.

Acerca do tema justiça gratuita, dispõem os artigos 98 e 99, § 2º do CPC:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2°
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ademais, transcrevo a Súmula n° 06 deste TJ/PA, recentemente alterada, a qual dispõe:

“ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”.

Analisando o presente caso verifiquei que a Agravante se atém a afirmar que a simples declaração de pobreza já seria suficiente para que pudesse usufruir do benefício, o que restou demonstrado ante os dispositivos acima colacionados não merece prosperar.

Conforme bem salientou a decisão agravada, há um patrimônio discutido nos autos que alcança a vultuosa monta de

R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), o que indubitavelmente coloca em xeque a declaração de hipossuficiência confeccionada e acostada aos autos.

Assim, a decisão agravada não impede o acesso ao Judiciário, e encontra-se devidamente fundamentada, merecendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 09/09/2024